Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603615-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/07/2023
Número: 0603615-27.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SILVANA ROSA PEREIRA -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SILVANA ROSA PEREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
SILVANA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652640
13/07/2023
18:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.153

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603615-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILVANA ROSA PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: SILVANA ROSA PEREIRA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
FALHA DE NATUREZA FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final, por poucos dias,
configura mera impropriedade formal, uma vez que não obstaculiza a
análise das contas.

2. A existência de inconsistências meramente formais, que não
comprometeram a análise das contas são desprovidas do condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43652640 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318350571500000042613706
Número do documento: 23071318350571500000042613706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:02:45

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SILVANA ROSA PEREIRA,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e a
prestação de contas final foi entregue e confirmada em 04/11/2022, após o prazo previsto na
Resolução TSE nº 23.607/19. Ainda, houve a entrega e confirmação da prestação de contas final
retificadora em 01/03/2023.

Publicado edital, ID 43403307, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43429587.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43598095, manifestando-se
pela aprovação com ressalvas face ao relatado no item 1, b referente à apresentação da
prestação de contas final que se deu em 04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/19.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43604046, pela aprovação com
ressalvas, vez que além de ser a única impropriedade pontuada no parecer técnico, consiste de
falha meramente formal, que não gerou prejuízo à atividade fiscalizadora.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se de Prestação de Contas apresentada por SILVANA ROSA
PEREIRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
Num. 43652640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318350571500000042613706
Número do documento: 23071318350571500000042613706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:02:45

nas Eleições de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Técnico Conclusivo indicou a
existência de uma única irregularidade (item 1, b), relacionada à entrega intempestiva da
prestação de contas final, a qual se deu em 04/11/2022, portanto, após o encerramento do prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.607/19:

A Procuradoria Regional Eleitoral por sua vez, manifestou-se pela aprovação com a
aposição de ressalva, vez que o atraso da entrega da prestação de contas da candidata não
obstaculizou a análise das contas pela Justiça Eleitoral, além de consistir da única impropriedade
apontada em relatório técnico.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Assim sendo, nos termos do caput, do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/20: “(...
As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições)”.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso em apreço, verifica-se que o descumprimento do prazo de entrega da
prestação de contas final foi excedido em 03 (três) dias, vez que houve a entrega e respectiva
confirmação em 04/11/2022, ou seja, poucos dias de atraso, sendo que tal impropriedade não
teve o condão de causar prejuízo à transparência e análise das contas de campanha.

Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem
natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
Num. 43652640 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318350571500000042613706
Número do documento: 23071318350571500000042613706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:02:45

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286877, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023 – grifos acrescidos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. VINTE E OITO
(28) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 28 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060289475, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 78, Data
25/04/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

Num. 43652640 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318350571500000042613706
Número do documento: 23071318350571500000042613706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:02:45

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022 – grifos
acrescidos)

Neste contexto, somado ao fato de que consiste de única falha pontuada no parecer
técnico, entende-se que o atraso em comento, trata-se de mera impropriedade formal que não
comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo, portanto, a sua
aprovação com ressalvas medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por SILVANA ROSA PEREIRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II
da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603615-27.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SILVANA ROSA PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: SILVANA ROSA PEREIRA - Advogado
da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652640 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318350571500000042613706
Número do documento: 23071318350571500000042613706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:02:45